Tribunal: CARF
Processo: 19613.729227/2021-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-06

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19613.729227/2021-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.990 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
6 de dezembro de 2022
Recorrente
RUBENS ANTONIO MACONETTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2020
DIRPF. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO.
Incabível a retificação de declaração no curso do contencioso fiscal quando a
alteração pretendida não decorre de mero erro de preenchimento, mas aponta
para uma retificação de ofício do lançamento.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA). AÇÃO
JUDICIAL. TRIBUTAÇÃO PELO IMPOSTO DE RENDA.
Constituem rendimento bruto sujeito à incidência do Imposto de Renda todo o
produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os alimentos e
pensões percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim
também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados, independentemente da denominação dos rendimentos,
títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte,
da origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou
proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte
por qualquer forma e a qualquer título.
IMPOSTO DE RENDA. JUROS MORATÓRIOS DEVIDOS EM RAZÃO DO
ATRASO NO PAGAMENTO DE REMUNERAÇÃO POR EXERCÍCIO DE
EMPREGO, CARGO OU FUNÇÃO. CARÁTER INDENIZATÓRIO.
DANOS
EMERGENTES.
NÃO
INCIDÊNCIA.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DE No 855091/RS, COM REPERCUSSÃO GERAL
TEMA 808. DECISÃO DEFINITIVA. SISTEMÁTICA DO ARTIGO 543-B
DO CPC/1973. ARTIGO 62, § 2o DO RICARF.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para excluir, da base de cálculo do tributo devido, o montante
recebido a título de juros compensatórios pelo recebimento em atraso de verba decorrente do
exercício de cargo ou função.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19613.729227/2021-93
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.990 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.729227/2021-93

Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Débora Fófano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 155/171) interposto contra decisão da 6a
Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 de fls. 143/146, que julgou a
impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado na notificação de
lançamento – Imposto de Renda Pessoa Física, lavrada em 05/07/2021, no montante de R$
254.856,64, já incluídos multa de ofício (passível de redução) e juros de mora (calculados até
30/07/2021) de fls. 130/137, referente à infração de “número de meses relativo a Rendimentos
Recebidos Acumuladamente Indevidamente Declarado – Tributação Exclusiva”, decorrente do
procedimento de revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2020, ano-calendário de
2019, entregue em 18/06/2020 (fls. 116/126).
Do Lançamento
Consta na “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” da notificação de
lançamento as seguintes informações (fl. 132):

Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.990 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.729227/2021-93

Da Impugnação
Cientificado do lançamento em 15/07/2021 (AR de fl. 139), o contribuinte
apresentou impugnação em 09/08/2021 (fls. 2/20), acompanhada de documentos de fls. 21/96 e,
em 09/08/2021, apresentou novos documentos (fls. 98/115), alegando em síntese, conforme
resumo extraído do acórdão recorrido (fl. 144):
(...)
2. O interessado foi intimado do lançamento em 15/07/2021 (fl. 139) e, em 09/08/2021
(fl. 4), apresentou a impugnação de folhas 6 e seguintes, na qual alegou que:
i) no total de seus RRA declarados estariam contidos valores relativos a juros de mora,
que não são tributáveis e, portanto, devem ser excluídos da base de cálculo do imposto
lançado;
ii) os RRA corresponderiam a “valores recebidos sem a contrapartida do trabalho”, de
modo que “não podem ser base de cálculo do imposto de renda”; e
iii) ainda que não se considere que todo o valor recebido seria não tributável, dele
deveria ser diminuído o valor correspondente a rendimentos isentos, como FGTS.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, em sessão de 30 de novembro de 2021, a 6a Turma
da DRJ/09, no acórdão no 107-013.485, julgou a impugnação improcedente (fls. 143/146).
Do Recurso Voluntário
Devidamente intimado da decisão da DRJ em 20/12/2021 (AR de fl. 152), o
contribuinte interpôs, em 04/01/2022 (fls. 153/154), recurso voluntário (fls. 155/171), com os
mesmos argumentos da impugnação, da qual praticamente é cópia ipsis litteris, com os seguintes
argumentos:
(...)
II - ERROS DE PREENCHIMENTO DA DECLARAÇÃO
Afirma que os valores informados na ficha de “RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE
PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR” estão
onerados com juros de mora, que devem ser excluídos.
Os valores recebidos sem a contrapartida do trabalho não podem ser base de cálculo do
imposto de renda, razão pela qual a ficha de Rendimentos Recebidos Acumuladamente
deve ser zerada e os valores recebidos transpostos para a ficha de Rendimentos Isentos e
Não-Tributáveis.
Se a interpretação for diversa, ainda assim haveria erro porque não foram excluídos os
juros e outros valores não tributáveis, como o FGTS.
Requer o reconhecimento do erro de preenchimento da DIRPF 2020.
III – OS RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE NÃO SÃO
TRIBUTÁVEIS
Fl. 176
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.990 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.729227/2021-93

Os valores que serviram de base para o lançamento suplementar não podem ser
considerados tributáveis, pois são valores recebidos sem a contrapartida do trabalho, de
modo que a ficha de Rendimentos Recebidos Acumuladamente deve ser zerada e os
valores transportados para a ficha de Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis, por serem
indenizatórios.
Na decisão de primeira instância o julgador preferiu manter o lançamento com todos os
erros apontados, sob o fundamento de que o julgador está adstrito a apreciar as questões
unicamente citadas no lançamento, que no caso foi a redução do número de meses do
RRA.
O recorrente pleiteia o reconhecimento dos erros apontados, afirmando que seu
entendimento tem suporte em decisões emanadas pelo CARF, colacionando
jurisprudência.
Reitera, citando legislação, que os rendimentos recebidos acumuladamente e ora
discutidos não tem origem no capital e nem no trabalho.
Requer o cancelamento da autuação visto que todo o valor recebido acumuladamente
decorre de rendimentos indenizatórios, não alcançados pela legislação do imposto de
renda.
IV – JUROS DE MORA
Caso fosse superada em desfavor do impugnante a questão dos itens precedentes, haverá
a necessidade de se excluir da base de cálculo do IR todo o valor isento e não-tributável.
No âmbito do Supremo Tribunal Federal os juros de mora recebidos em despedida de
empregos são indevidos, conforme entendimento firmado no julgamento do Tema 808.
Afirma que dos valores recebidos, a base de cálculo contida na Notificação de
Lançamento não estaria correta pois somente parte dos valores poderiam ser base de
cálculo do IRRF, devendo ser excluídas as parcelas referentes aos juros e ao FGTS
conforme demonstrativos de cálculos do processo judicial juntado aos autos.
Também por tais motivos, entende que deva ser cancelada a notificação de lançamento,
reconhecendo-se o direito à restituição, nos termos da Declaração de Rendimentos
apresentada.
V – FGTS – RENDIMENTOS ISENTOS
Nos valores tributados, parte se refere ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço –
FGTS, que seriam isentos, por isso não concorda com a tributação lançada, pois não
possuem natureza de rendimentos tributáveis.
VI – DO PEDIDO
Por todo o exposto, requer que seja julgado improcedente o lançamento, cancelando-se
a alteração do valor declarado, restabelecendo-se como isentos os rendimentos
recebidos pelo recorrente da Prefeitura Municipal de Porto Ferreira relativo ao período
de 170 meses em que não houve a prestação de serviços, bem como:
a) Seja reconhecido que houve erro(s) de informação prestada na Ficha de Rendimentos
Tributáveis
Recebidos
de
Pessoa
Jurídica
declarados
como
Recebidos
Acumuladamente, pois na verdade são indenizatórios e não sujeitos à tributação;
b) Caso não seja este o entendimento dos nobres Conselheiros, requer-se que os juros de
mora recebidos sejam considerados como rendimentos não tributáveis, pois decorrem,
nessa hipótese, simplesmente de recebimento em atraso de relação trabalhista;
c) Os valores recebidos a título de FGTS sejam considerados não tributáveis, conforme
previsto na legislação do FGTS.
Assim, requer-se o cancelamento do lançamento ex officio do exercício 2020,
reformando-se a decisão a quo, especialmente pela irrefutável prova de que os
rendimentos se inserem na isenção prevista no Decreto-Lei 5.844/1943, estando os
comprovantes exigidos pela legislação anexos a este processo, e por todos os motivos
Fl. 177
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.990 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.729227/2021-93

anteriormente debatidos, pugnando pela juntada de outros meios de prova, caso sejam
necessários ao livre convencimento dos julgadores.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual deve ser conhecido.
Em apertada síntese, no recurso apresentado, o Recorrente insurge-se em relação
aos seguintes pontos:
(i) Erros de Preenchimento da Declaração
Os valores informados na ficha de rendimentos tributáveis da declaração entregue
está onerada com juros de mora, os quais entende que devem ser excluídos.
Os rendimentos recebidos acumuladamente não são decorrentes do trabalho e nem
do capital, mas indenizatórios. Assim, deveriam ter sido informados na ficha
RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS.
No valor informado na ficha de RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA
JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR foram
incluídos juros e outros valores não tributáveis recebidos na ação judicial, como o
FGTS.
(ii)
Os Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA) não são
Tributáveis
Os valores que serviram de base do lançamento suplementar não podem ser
considerados tributáveis, pois são valores recebidos sem a contrapartida do
trabalho, e não podem ser base de cálculo do imposto de renda, e tal ficha de
Rendimentos Recebidos Acumuladamente deve ser zerada, e os valores recebidos
devem ser transpostos para a Ficha de Rendimentos Isentos e nãotributáveis, por
serem indenizatórios.
(iii)
Juros de Mora
No entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não incide Imposto de Renda
sobre os juros de mora percebidos na situação de rescisão do contrato de trabalho
decorrente da perda do emprego, independentemente da natureza da verba
principal.
No âmbito do STF os juros de mora recebidos em despedida de empregos são
indevidos, conforme entendimento firmado no julgamento do Tema 808.
(iv)
FGTS – Rendimentos Isentos
Nos valores tributados pela Notificação de Lançamento, parte são referentes ao
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, entendendo que, ainda que os
Fl. 178
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.990 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.729227/2021-93

demais valores fossem tributáveis pelo Imposto de Renda, os valores do FGTS
seriam isentos, e por isso não concorda com a tributação lançada.
Da Retificação da Declaração de Ajuste Anual
Na decisão recorrida, o julgador a quo se manifestou no sentido de que, uma vez
que o lançamento decorreu exclusivamente da alteração feita pela fiscalização do número de
meses relativo a cada parcela de RRA, que o próprio interessado havia declarado em sua
declaração de ajuste anual, ser a autoridade julgadora incompetente para a apreciação da
pretensão do interessado no sentido de retificação de sua declaração de ajuste anual (DAA), para
alterar, total ou parcialmente, a natureza de seus rendimentos, de RRA (tributáveis) para isentos,
não conhecendo do referido pedido de retificação de declaração, devendo o interessado, em
procedimento específico para isso, formalizar o pedido perante a autoridade competente para
apreciá-lo.
No que tange ao pleito de retificação de declaração, conclui-se da leitura integrada
dos artigos 14 e 25 do Decreto no 70.235 de 19721 que a fase litigiosa do procedimento fiscal se
instaura com a impugnação, cuja competência para julgamento, em 1a Instância, cabe às
Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento e, em 2a Instância, ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais. Tal conclusão é corroborada pelo artigo 1o do Anexo I do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343 de 09 de junho de 2015, que
dispõe expressamente que:
Art. 1o Compete aos órgãos julgadores do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
(CARF) o julgamento de recursos de ofício e voluntários de decisão de 1a (primeira)
instância, bem como os recursos de natureza especial, que versem sobre tributos
administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB)
Nesse diapasão, a competência legal deste órgão colegiado para se manifestar em
processo de exigência fiscal está restrita à fase litigiosa, que não se confunde com a revisão de
lançamento.
Extrai-se da dicção do artigo 149 da Lei no 5.172 de 1966 (Código Tributário
Nacional)2 que o lançamento e efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa.

1 DECRETO No 70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972. Dispõe sobre o processo administrativo fiscal, e dá outras
providências.
Art. 14. A impugnação da exigência instaura a fase litigiosa do procedimento.
(...)
Art. 25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal compete: (Vide Decreto no 2.562, de 1998) (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de
2001) (Vide Medida Provisória no 449, de 2008)
I - em primeira instância, às Delegacias da Receita Federal de Julgamento, órgãos de deliberação interna e natureza
colegiada da Secretaria da Receita Federal; (Redação dada pela Medida Provisória no 2.158-35, de 2001) (Vide
Medida Provisória no 232, de 2004) (Vide Lei no 8.748, de 1993)
(...)
II – em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão colegiado, paritário, integrante da
estrutura do Ministério da Fazenda, com atribuição de julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira
instância, bem como recursos de natureza especial. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)
(...)
2 LEI No 5.172, DE 25 DE OUTUBRO DE 1966. Denominado Código Tributário Nacional. Dispõe sobre o Sistema
Tributário Nacional e institui normas gerais de direito tributário aplicáveis à União, Estados e Municípios.
Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;
Fl. 179
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.990 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.729227/2021-93

O Regimento Interno da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do
Ministério da Economia, aprovado pela Portaria no 284 de 27 de julho de 2020, preceitua em seu
artigo 2903 que compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil a revisão de ofício de
lançamentos.
Em virtude dessas considerações, conclui-se que não cabe em sede de recurso
voluntário a análise da pertinência de retificação de declaração regularmente apresentada pelo
contribuinte, sob pena de nulidade da decisão por vício de competência.
Dos Rendimentos Recebidos Acumuladamente (RRA)
O Recorrente aduz que os valores que serviram de base do lançamento
suplementar não podem ser considerados tributáveis, pois não são decorrentes do trabalho nem
do capital, mas sim indenizatórios.
Nos termos da legislação de regência constituem rendimento bruto sujeito à
incidência do Imposto de Renda todo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, os proventos de qualquer natureza, assim
também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados,
independentemente da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da localização,
condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores da renda e da forma
de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência do imposto, o benefício do
contribuinte por qualquer forma e a qualquer título (artigo 3o,§§ 1o e 4o da Lei no 7.713 de 1988).
Assim, não restam dúvidas de que os rendimentos recebidos pelo Recorrente,
decorrentes da reintegração no serviço público e o pagamento de todas as verbas devidas
referentes ao período de afastamento, estão sujeitos à incidência do Imposto de Renda.
Por definição legal e normativa, tais rendimentos devem ser oferecidos à
tributação, segundo previsão contida nos artigos 12-A e 12-B da Lei n° 7.713 de 1988; artigos 27
e 28 da Lei n° 10.833 de 2003; artigos 48, 49, 66 e 702, § 1° do Regulamento do Imposto de
Renda (RIR/2018), aprovado pelo Decreto n° 9.580 de 2018.
De aduzir-se em conclusão, não merecer acolhida a alegação do contribuinte.

III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe de
atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade
administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária
como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade
a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à
aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou
simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o
efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.
3 Art. 290. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF) compete gerir e executar, no âmbito da respectiva
região fiscal e de acordo com a distribuição dos processos de trabalho pela SRRF, as atividades de cadastros, de
arrecadação, de controle, de cobrança, de recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de
benefícios fiscais, de fiscalização, de revisão de ofício, de atendimento e orientação ao cidadão, de controle
aduaneiro e de vigilância e repressão.
Fl. 180
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.990 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.729227/2021-93

Do Caráter Indenizatório dos Juros de Mora
Em julgamento ocorrido em 15/03/20214, o Supremo Tribunal Federal (STF)
definiu que os juros de mora incidentes em verbas salariais e previdenciárias pagas em atraso
têm caráter indenizatório e não acréscimo patrimonial, não compondo a base de cálculo do
imposto de renda. A decisão ocorreu no âmbito do julgamento do Recurso Extraordinário de no
855091/RS, com repercussão geral - Tema 808 - cuja ementa e acórdão, seguem abaixo
reproduzidos:
EMENTA
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência.
1. A materialidade do imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo
patrimonial. Precedentes.
2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os
concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se
perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao
conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da
Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial,
podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda.
3. Os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas
perdas (danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos
ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras despesa ou
mesmo preços mais elevados, para atender a suas necessidades básicas e às de sua
família.
4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da Repercussão Geral: “Não incide
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
5. Recurso extraordinário não provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em sessão virtual do Plenário de 5 a 12/3/21, na conformidade da ata do
julgamento e nos termos do voto do Relator, Ministro Dias Toffoli, por maioria,
apreciando o Tema no 808 da Repercussão Geral, em negar provimento ao recurso
extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a parte do
parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do imposto de
renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das remunerações
previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou funções), concluindo
que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III,
da Constituição Federal de 1988 não permite que ele incida sobre verbas que não
acresçam o patrimônio do credor. Ademais, acordam os Ministro em conferir ao § 1o do
art. 3o da Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN, interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a se excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Vencido o Ministro
Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não incide imposto de renda sobre os juros
de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função".
Em decorrência do referido julgado, a Procuradoria da Fazenda Nacional emitiu o
Parecer SEI no 10167/2021/ME, cuja ementa e excertos seguem abaixo reproduzidos:
Documento Público. Ausência de sigilo.
Fl. 181
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.990 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.729227/2021-93

Tese em repercussão geral – Tema 808 – RE no 855.091/RS. Incidência de imposto de
renda sobre os juros moratórios devidos sobre o recebimento em atraso de remuneração
pelo exercício de emprego, cargo ou função.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Arts. 19, VI, “a”, e 19-A, I, da Lei no 10.522/2002; art. 2o, V, da Portaria PGFN no
502/2014.
Parecer para efeitos do art. 3o, § 3o, da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1/2014.
Pendência da publicação de acórdão que julgou os Embargos de Declaração. Processo
SEI no 10951.102873/2021-01
(...)
6. Em 19/06/2021, foi concluído o julgamento virtual dos Embargos de Declaração,
tendo o STF afirmado inexistente qualquer das hipóteses de cabimento do recurso.
Ademais, não foi reconhecida a modulação dos efeitos do julgado sob o fundamento de
que o acórdão embargado preserva a confiança firmada em decisão administrativa da
sua Secretaria referendada desde 2008 e, portanto, anterior ao julgamento proferido pelo
Superior Tribunal de Justiça em sede de julgamento submetido à sistemática do então
vigente art. 543-C, do CPC, bem como de seus próprios pronunciamentos anteriores que
não reconheceram a existência de matéria constitucional apta a inaugurar a sua
competência.
(...)
- III –
Dos fundamentos constitucionais e legais adotados na análise do mérito
21. No mérito do julgado, para fundamentar a não incidência do tributo sobre os juros
moratórios, o STF adotou o seguinte raciocínio:
a) o art. 153, III, da Constituição Federal define a competência da União para instituir
imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza;
b) o art. 43 do CTN estabelece o fato gerador do referido imposto e o inciso II do
dispositivo prevê a incidência sobre proventos de qualquer natureza. Já o § 1o esclarece
que a incidência do tributo independe da denominação dada à receita ou ao rendimento;
c) o parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/1964 classifica os juros de mora e
quaisquer outras indenizações como rendimentos do trabalho para fins de incidência do
IR;
d) já o § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/1993 define como rendimento bruto para fins de
incidência do tributo o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos, os
alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os proventos de qualquer natureza,
assim também entendidos os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos
rendimentos declarados;
e) a “expressão juros moratórios, que é própria do Direito Civil, designa a indenização
pelo atraso no pagamento da dívida em dinheiro. Para o legislador, o não recebimento
nas datas correspondentes dos valores em dinheiro aos quais tem direito o credor
implica prejuízo para ele”;
f) o prejuízo adviria do ato ilícito de não pagar a verba na data correspondente a qual
tem direito o credor;
g) portanto, os juros de mora são uma recomposição de perdas decorrentes do prejuízo
do recebimento de verbas em atraso, que não implicam no aumento do patrimônio do
credor, portanto, excluídos da incidência do Imposto de Renda.
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e
a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do
imposto de renda sobre os juros de mora.
Fl. 182
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.990 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.729227/2021-93

23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em
reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
26. Mesmo diante da oposição dos Embargos de Declaração pela Fazenda Nacional, foi
mantido o entendimento com a finalidade de preservar a confiança conferida a decisões
de órgãos administrativos, em detrimento da observância dos princípios do contraditório
e da ampla defesa e do respeito à sistemática de formação de precedentes judiciais de
força vinculante.
27. Considerando o acima disposto, já é possível depreender a tese majoritária e
atualizar as orientações constantes da matéria no SAJ, ainda que pendente a publicação
dos Embargos de Declaração, uma vez que estes não resultaram em alteração do
conteúdo do julgado:
1.22 i) Juros de mora
Abrangência: Tema com dispensa de contestar e recorrer, conforme entendimento do
STF, proferido no RE 855.091 em repercussão geral (Tema 808)
Resumo: O STF fixou a tese de que “não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre
os juros de mora devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função”.
Referência: Parecer XXXXX
Data de início da vigência da dispensa: XXXX.
28. Ademais, para fins de cumprimento da decisão, destaca-se que os procedimentos
administrativos suspensos em razão do despacho de 10/09/2018 do Min. Relator, devem
seguir seu curso com a devida aplicação do entendimento firmado pelo STF, em
analogia do que preconiza o art. 1.040, III, do Código de Processo Civil.
(...)
Em suma, a tese firmada pelo STF é de que “não incide imposto de renda sobre os
juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
A decisão dos embargos opostos transitou em julgado em 09/10/2021.
Deste modo, o entendimento fixado pelo STF no sentido de que “não incide
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função” deve ser aqui reproduzido por força do artigo 62, § 2o do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 junho de 2015,
abaixo reproduzido:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
Fl. 183
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.990 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19613.729227/2021-93

§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Nesse sentido, merece acolhida o pleito do contribuinte neste ponto, devendo ser
excluídos da base de cálculo do tributo lançado, o montante recebido a título de juros
compensatórios pelo recebimento em atraso de verba decorrente do exercício de cargo ou
função.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para excluir, da base de cálculo do tributo devido, o montante
recebido a título de juros compensatórios pelo recebimento em atraso de verba decorrente do
exercício de cargo ou função.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 184
DF CARF MF
Original